Tribunal: TJMT
Processo: 1039400-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039400-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), REINALDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 000.233.271-03 (AGRAVANTE), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (AGRAVADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), CLEUBA CIBELY CHAVES MORAES - CPF: 604.273.291-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESTINATÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Reinaldo dos Santos Souza contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de nulidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp. O agravante alegou ausência de comprovação inequívoca do recebimento da mensagem, ausência de confirmação de leitura ou envio de documento pessoal, o que, em sua ótica, inviabilizaria a validade do ato citatório conforme os requisitos da Portaria Conjunta no 412 PRES-VICE-CGJ do TJMT e do CPC. Requereu a declaração de nulidade da citação e de todos os atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é válida a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp quando comprovada a ciência inequívoca do destinatário acerca do conteúdo do mandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 246, autoriza a realização da citação por meio eletrônico, sendo essa a forma preferencial, conforme regulamentação do CNJ.

A Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT estabelece requisitos para a validade da citação via aplicativos de mensagens, como a identificação por vídeo, envio do mandado e solicitação de documento pessoal, com registro pelo oficial de justiça.

Nos autos, o oficial de justiça certifica o contato com o agravante via WhatsApp e telefone, apontando ciência do conteúdo do mandado e manifestação sobre o cumprimento, o que caracteriza ciência inequívoca do ato.

A ausência de resposta com envio de documento pessoal não invalida o ato, diante da certificação da ciência e do contato direto mantido com o destinatário, o que afasta qualquer alegação de prejuízo.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da citação via WhatsApp quando presentes elementos que atestem a autenticidade do destinatário e sua ciência inequívoca (AgRg no HC 840886/ES).

A fé pública que reveste a certidão do oficial de justiça goza de presunção relativa de veracidade, não infirmada por nenhum elemento nos autos.

Nos termos do art. 277, §1o, do CPC, a ausência de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação realizada por WhatsApp é válida quando demonstrada a ciência inequívoca do destinatário, conforme certificação do oficial de justiça.

A ausência de envio de documento pessoal não invalida o ato citatório se houver prova suficiente de que o citando tomou conhecimento do teor do mandado.

Não há nulidade na citação eletrônica quando não demonstrado prejuízo à parte, nos termos do art. 277, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o; 246; 277, §1o; 280; 281. Portaria Conjunta no 412/2021 PRES-VICE-CGJ/TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 840886/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1039400-50.2025.8.11.0000

REINALDO DOS SANTOS SOUZA
x

N C IMOVEIS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REINALDO DOS SANTOS SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1008750-55.2018.8.11.0003, indeferiu o pedido de nulidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a citação é nula, pois não houve comprovação inequívoca do recebimento da mensagem pelo destinatário, tampouco confirmação de leitura ou envio de documento pessoal, elementos que seriam indispensáveis para a validade do ato citatório conforme exigido pela Portaria Conjunta no 412 PRES-VICE-CGJ.

Argumenta que, nos termos dos artigos 239, §1o, 280 e 281 do CPC, a citação realizada sem a certeza de recebimento pessoal pelo destinatário é nula de pleno direito por violar o contraditório e a ampla defesa.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto ao cumprimento do mandado de reintegração de posse e, no mérito, o provimento do recurso para declarar a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID 327503359.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 335531875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VO
TO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à validade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp.

O Código de Processo Civil, em seu art. 246, estabelece que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico:

"
Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.
”

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a Portaria Conjunta n. 412/2021 estabelece as regras para a realização de diligências por meio de recursos tecnológicos, definindo os requisitos para a validade de atos citatórios efetuados através de aplicativos de mensagens, como o WhatsApp.

“
Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Art. 3o Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar
que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício
.
”

Da análise dos autos, verifico que a citação do agravante foi realizada por oficial de justiça por meio do aplicativo WhatsApp, utilizando o número vinculado à chave PIX do executado (66-99662-4432), o qual coincide com o mesmo contato que vinha sendo utilizado pela parte exequente para notificações extrajudiciais, conforme comprovam os documentos de ID 159727411 e ID 159727405 do processo originário.

O oficial de justiça, em sua certidão (ID 191282313), atestou que manteve contato com o agravante via aplicativo de mensagens WhatsApp no dia 22/04/2025, ocasião em que o destinatário ficou ciente do conteúdo da intimação. Posteriormente, encaminhou cópia do mandado via aplicativo WhatsApp e solicitou que o agravante enviasse cópia do documento pessoal, conforme preconiza a Portaria Conjunta no 412 PRES-VICE-CGJ, não obtendo resposta.

Além disso, em certidão posterior (ID 193701882), o oficial de justiça certificou que manteve contato telefônico com o agravante por meio do mesmo número, ocasião em que este informou ter ciência do mandado de reintegração de posse, porém alegou não possuir débito com a parte autora e declarou que não desocuparia voluntariamente o imóvel.

Nesse contexto, há elementos suficientes nos autos que indicam sua ciência inequívoca do teor da intimação, o que afasta a alegação de nulidade do ato citatório nos termos do art. 277, §1o, do CPC, segun
do o qual o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

Ressalte-se que as declarações emanadas dos Oficiais de Justiça, consubstanciadas nas certidões e termos que exaram no regular exercício de suas atribuições funcionais, revestem-se de presunção juris tantum de veracidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, o oficial de justiça certificou que o agravante teve ciência do teor da intimação, o que é suficiente para a validade do ato, especialmente considerando que não há nos autos elementos que infirmem a fé pública do servidor.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de reconhecer a validade da citação realizada por meio do WhatsApp, desde que haja elementos capazes de comprovar a autenticidade do destinatário
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO.
NULIDADE .
CITAÇÃO POR WHATSAPP. NÃO OCORRÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO
PROCESSUAL .
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A citação do acusado é o ato processual por meio do qual se perfectibiliza a
relação jurídico-processual penal deflagradora do devido processo legal
substancial .
2. O entendimento do Tribunal de origem consoa com o do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens se trata do Citando (a)" (
AgRg
no RHC n.
143.990/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 20/3/2023
) .
3. Na hipótese, ficou consignado no acórdão recorrido que a Magistrada processante destacou a existência de todos os elementos necessários para a identificação do réu e asseverou a ciência inequívoca do ato processual pelo agravante. Ademais, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em 25/1/2023 e foi designada audiência de instrução e julgamento.
4 .
O Código de Processo Penal, em seu art. 563, agasalha o princípio de que "nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 5. Agravo regimental
desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 840886 ES 2023/0259848-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2024
)

Assim
, foram cumpridos todos os requisitos exigidos pela Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT para a validade da citação eletrônica, conforme se verifica da certidão do Oficial de
Justiça e dos documentos juntados aos autos.

Diante desse cenário, não há que se falar em nulidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, uma vez que restou demonstrada a ciência inequívoca do agravante quanto ao teor da comunicação processual, não havendo prejuízo à sua defesa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026